Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. FALHA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS. ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O aluno de curso universitário que enfrentou problemas no sistema informatizado da instituição, ocasionando problemas em seus registros estudantis que culminou em desligamento do curso e perda do estágio remunerado.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. No caso dos autos, o apelante foi impedido de continuar seu curso de graduação, acarretando atraso significativo em seus estudos e impossibilidade de continuar no estágio profissional que lhe garantia renda para custear seus estudos. O valor fixado a título de reparação por danos morais atende aos critérios gerais e específicos da quantificação da indenização.
4. Dano moral: R$8.000,00 (oito mil reais).
5. Comprovados os danos materiais sofridos, é devida a reparação para que o consumidor não suporte o ônus financeiro em razão da inexecução contratual.
6. Apelação desprovida.